Tribunal: TJMT
Processo: 1016526-47.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016526-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NESCESSÁRIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
pelo Banco Pan S.A., em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que indeferi o pedido de tutela antecipada
.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, por ele requerido, estão presentes, mormente porque foi feita a constrição do valor em execução, através de bloqueio
on line.

Assevera, por fim, que, para ser possível o sobrestamento da ação de cobrança dos débitos, inscritos em dívida pública, é necessário o depósito integral do montante exigido, o que fora realizado.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para que seja concedido o efeito ativo, para afastar a decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e, no mérito, reformar a decisão até que os Embargos, por ele opostos, sejam julgados.

As contrarrazões não foram apresentadas. Id. 96268960.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
,
em que indeferi o pedido de efeito ativo.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o sobredito Agravo de Instrumento contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0009536-91.2017.8.11.0055, indeferiu o pedido de liminar, para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON.

Alegou, naquele Recurso, que a decisão do Juízo
a quo
merecia reforma, porque além de tido o valor bloqueado em sua conta, possuía a probabilidade do direito sustentado naquela ação, de forma que havia embasamento para concessão da liminar pleiteada, porquanto a multa questionada foi ilegitimamente imposta pelo PROCON/MT, sem a observância do devido processo administrativo para a sua constituição.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Da verificação dos documentos juntados ao caderno processual, observa-se que o Magistrado de piso não deferiu a medida liminar em razão de que não foram comprovados os demais requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

Extrai-se dos documentos que os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, a nulidade da multa imposta pelo PROCON, que originou a CDA em execução, dado que a constituição do crédito tributário,
in casu
, questionado pelo Embargante, ora Agravante, foi realizada nos termos da legislação vigente, e o lançamento fiscal possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastados, mediante prova inequívoca.

Dessarte, o STJ sedimentou o entendimento, por meio do julgamento do REsp 1.272.827/PE, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, de que os embargos à execução fiscal não possuem, obrigatoriamente, efeito suspensivo, aplicando-se, por consequência, o disposto no então art. 739-A do CPC/73 (atual artigo 1.036 do CPC/15). Senão, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ART. 543-C, DO CPC – APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO
E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (
FUMUS BONI JURIS
) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL
. (Grifei)

Com efeito, a Lei 6.830/1980 não trata dos efeitos decorrentes da propositura dos embargos do executado, de modo que incidem, diante disso, as novas regras contidas no CPC.

Assim, ajuizados os embargos, a execução fiscal não estará, automaticamente, suspensa, cabendo ao juiz, diante de requerimento do executado e convencendo-se da relevância do argumento e do risco de dano, atribuir aos embargos o efeito suspensivo, o que não se comprovou, de plano, na ação em comento.

Isto posto, para deferimento do efeito suspensivo aos Embargos do Executado, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).

Dessa feita, sabe-se que a jurisprudência, pacífica, dos Tribunais Superiores, é no sentido de que, como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. Contudo, o juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a tutela provisória, e, desde que a execução já esteja garantida (artigo 919, parágrafo 1
º
, do CPC/2015).

Assim, segundo o STJ, três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: o requerimento do embargante;
o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido, o posicionamento dominante nas Cortes Superiores é que mencionados requisitos
devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos
e, ainda, que, caso presentes tais requisitos, há discricionariedade para o julgador deferir o pleito.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.

4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015.

6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.

7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).

Não há, pois, dúvidas de que ajuizados os embargos, a execução fiscal não estará, automaticamente, suspensa, cabendo ao juiz, diante de requerimento do executado e convencendo-se da relevância do argumento e do risco de dano, atribuir aos embargos o efeito suspensivo, o que não se comprovou, de plano, na ação em comento.

Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo correta a decisão de Primeiro Grau.

Assim, como explicitado na decisão invectivada
,
não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do pedido de efeito ativo.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a não concessão do efeito postulado.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021